Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710395-09.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS COSTA PINTO IMPETRANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador